Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se foi demonstrado que, antes da citação, a requerida já havia cumprido a obrigação contratual de entregar as chaves do imóvel, configura-se fato extintivo ao direito dos autores (art. 373, II, do CPC) e resta prejudicado o pedido de condenação à obrigação de fazer.
2. Foi previsto contratualmente que a entrega das chaves se daria quando da liberação, em favor das rés, dos recursos financeiros oriundos do financiamento, e não há provas de que, recebido tal valor, as vendedoras incorreram em mora no cumprimento de sua obrigação. Os autores não podem requerer a entrega das chaves previamente à quitação, pois, conforme estabelece o art. 476 do CC, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
3. Se o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor da causa acarretar valor irrisório ou exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a sua fixação equitativa, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, sendo reformada a sentença nesse ponto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.